Tribunal: TCU
Processo: 011.676/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6328/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Considerando que, por meio do Acórdão 4776/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado julgou ilegal o ato inicial de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos ou décimos" de função, expedindo várias determinações ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região; Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 30 dias, apresentado pelo TRT da 1a Região, para cumprimento da deliberação (peça 8), o qual a Sefip propôs deferir (peça 15); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, à entidade requerente, para cumprimento integral do Acórdão 4776/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 011.676/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Iris Vilela Coelho (XXX.075.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.